Tribunal: TJMT
Processo: 1053763-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053763-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDA CAMARGO MOTTA - CPF: 051.047.758-52 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS COM CONSUMO DISCREPANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QU
ANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança indevida cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade de débitos referentes a faturas com valores excessivos, determinar o refaturamento pela média de consumo anterior e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pela concessionária decorrem de consumo regular ou de falha na medição e faturamento; (
ii
) estabelecer se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável, especialmente diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova é adequada diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, competindo à concessionária demonstrar a regularidade da medição e do faturamento.

O histórico de consumo evidencia discrepância injustificada entre as faturas impugnadas e a média anterior, inclusive com registro de consumo zerado acompanhado de valor elevado, o que indica falha no sistema de medição ou faturamento.

A concessionária não comprova a realização de procedimento técnico regular, vistoria ou aferição do medidor, nos termos da regulamentação da ANEEL, limitando-se a alegações genéricas.

O descumprimento de ordem judicial para substituição do medidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica evidenciam conduta ilícita e reforçam a falha na prestação do serviço.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando atinge consumidora idosa e de baixa renda.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação à jurisprudência, admitindo-se a redução quando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na medição e faturamento quando não comprova a regularidade do serviço prestado.

A cobrança de valores discrepantes da média histórica de consumo, sem justificativa técnica, autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média anterior.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido em grau recursal quando fixado em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 90877/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 11.12.2015.

R E L A T Ó R I O

AP

1053763-50.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
ELDA CAMARGO MOTTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ELDA CAMARGO MOTTA em ação de cobrança indevida e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a)
d
eclarar a inexigibilidade dos débitos das faturas de setembro a dezembro/2024 e fevereiro a abril/2025;

b)
d
eterminar o refaturamento
do consumo de energia elétrica
pela média dos três meses anteriores (junho, julho e agosto/2024);

c)
c
ondenar a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) desde o arbitramento.

Ainda, condenou a Energisa
ao pagamento das
custas e honorários advocatícios
, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação.

A a
pelante sustenta
a inexistência de ato ilícito, alegando que os débitos cobrados decorrem do efetivo consumo da autora, não havendo irregularidades na medição
.

Diz
que realizou inspeção in loco acompanhada pela cliente, não localizando anormalidades
.

Fala n
a possibilidade de
ter ocorrido
fuga de energia na unidade consumidora
.

Q
ue agiu no exercício regular de direito
.

Por fim, alega
que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais pedidos ou, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 344262369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, bem como à ocorrência de danos morais e à adequação do quantum indenizatório fixado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelada consumidora (art. 2o) e a apelante fornecedora de serviços (art. 3o).

Nesse contexto, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ademais, considerando a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, correta a aplicação da inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do procedimento de medição e faturamento.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada, consumidora de baixa renda, residente em quitinete, recebeu faturas com valores expressivamente superiores à sua média histórica de consumo, nos meses de setembro a dezembro de 2024 e fevereiro a abril de 2025.

O histórico de consumo juntado aos autos evidencia a discrepância entre as faturas impugnadas e a média anterior, sem qualquer justificativa plausível para tal variação, considerando que não houve alteração na estrutura da residência ou aumento da carga instalada.

Mais grave ainda é a constatação de que uma das faturas apresentava registro de consumo "00" kWh, mas com valor de R$ 722,38, o que demonstra inequívoca falha no sistema de medição ou faturamento, incompatível com qualquer lógica técnica.

Diante dessa situação, cabia à concessionária, nos termos da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, instaurar procedimento interno para apurar a irregularidade, realizar vistoria e aferição do medidor, o que não foi comprovado nos autos.

A apelante limitou-se a alegar genericamente a regularidade do faturamento, sem apresentar laudo técnico ou qualquer outra prova capaz de demonstrar a inexistência de defeito no medidor ou a regularidade das cobranças questionadas.

Ademais, a concessionária descumpriu determinação judicial para troca do medidor, alegando impossibilidade de acesso, mas, contraditoriamente, conseguiu realizar a suspensão do fornecimento de energia, o que evidencia má-fé em sua conduta.

Assim, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, a inexigibilidade dos débitos e o refaturamento pela média de consumo dos três meses anteriores são medidas que se impõem, conforme acertadamente decidido na sentença.

No tocante aos danos morais, restou comprovado nos autos que a apelante, além de realizar cobranças abusivas, procedeu à suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo após determinação judicial em contrário.

A energia elétrica é serviço público essencial, cuja interrupção, especialmente em unidade residencial de consumidora idosa e de baixa renda, configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o corte indevido de energia elétrica, por si só, gera dano moral,
a propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJET/IVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6o, da CF e dos
arts
. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in
re

ipsa
", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(
Ap
90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015,
Publicado
no DJE 11/12/2015).

No caso em análise, a situação é ainda mais grave, pois além da cobrança abusiva e do corte indevido, houve descumprimento de ordem judicial para troca do medidor e para não suspensão do fornecimento, o que evidencia conduta reiteradamente lesiva da concessionária.

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que o valor arbitrado na origem (
R$ 15.000,00)
se revela desproporcional às finalidades almejadas, devendo ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas para
reduzir a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026